Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718537-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SAGAE-ORGANIZACAO FOTOGRAFICA LTDA RECORRIDO: MARCO AURELIO WEIDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO. ASSINATURA DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE DO TÍTULO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. 1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas para os autos, podendo, inclusive, indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 e ss. do Código de Processo Civil. 2. Não há falar em cerceamento de defesa ou de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto foi oportunizado à parte apelante, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento do feito. 3. Constatando-se a presença da assinatura de todos os sócios e, ainda, da pessoa jurídica, ora embargante, escorreita se encontra a fiança prestada, isso porque, o contrato de fiança não admite concordância ficta ou presumida por ocasião de sua confecção ou prorrogação, visto que o art. 819 do CC tem por objetivo refletir a lisura e a legitimidade quanto à manifestação de vontade dos fiadores, como ocorre no caso dos autos. 4. É possível o deferimento do processamento da execução mediante simples cálculos que esclareçam o valor efetivamente devido, sendo, desnecessária, portanto, a realização de qualquer perícia ou remessa dos autos à contadoria, já que por simples cálculos aritméticos consegue-se chegar ao valor efetivamente devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 e 464, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a realização das provas requeridas. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 86 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma desproporcional, uma vez que decaiu de parte mínima do pedido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Guilherme de Salles Gonçalves, OAB/PR 21.989 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta aos artigos 371 e 464, § 1o, inciso I, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao afastar a alegação de cerceamento de defesa, o fez sob o fundamento de que foi oportunizada às partes, durante todo o trâmite processual, a especificarem provas e justificarem a sua necessidade/utilidade. Todavia, a recorrente quedou-se inerte. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelo artigo 86 do CPC, pois, no tocante à quantia fixada como honorários sucumbenciais, não há como reapreciar a matéria sem reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. Por fim, em atenção ao id 18444343-Pág. 18, determino que as publicações referentes à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Guilherme de Salles Gonçalves, OAB/PR 21.989. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003